Tribunal: TJMT
Processo: 1013217-89.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013217-89.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), OLINDA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 08.752.356/0001-93 (EMBARGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de erro material que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.
Ratio decidenci
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

4. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em face de acórdão que, à unanimidade, em sede de recurso de apelação cível, no bojo da ação de execução fiscal, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de 1o grau que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão executória e, por consequência, extinguiu o processo.

Em suas razões, atribui erro material ao
decisum
sob o argumento de que o acórdão considerou, erroneamente, que “
houve demora de mais de 05 anos para a conclusão do processo administrativo
”, todavia, assevera que “
não decorreu prazo superior a cinco anos entre a data da lavratura do auto de infração (
18/06/2014
) e a conclusão do processo administrativo (
27/01/2017
)
”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar o vício, bem como conceder efeitos infringentes ao recurso, para o fim de retificar a sentença prolatada pelo juízo de 1o grau e, consequentemente, dar prosseguimento à execução fiscal.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção do acórdão (Id. 142920192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DEMORA DE MAIS DE 05 ANOS PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINITRATIVO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AO PRAZO ESTABELECIDO NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Configurada a inércia da Fazenda Pública, ante o decurso de pouco mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a propositura da ação judicial, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer causa de interrupção do prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo.

2 - O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, de modo que não há de se considerar razoável, o transcurso desse prazo para a análise no âmbito de processo administrativo e a propositura da demanda judicial, que não pode ser “ad eternum”.

3 – Recurso Desprovido.

Os embargos de declaração são meio recursais expressamente vinculados aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Conforme narrado, a parte embargante sustenta erro material quanto à data da conclusão do processo administrativo, visto que o acórdão reconheceu o implemento do prazo prescricional da cobrança do crédito inscrito na CDA no2019/1754421, vencido em 18/06/2014, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

Neste sentido, argumenta que “
não decorreu mais de cinco anos para conclusão do processo administrativo, tendo havido manifesto erro material de contagem quanto às datas, vejamos: 1. Lavratura do Auto de Infração:
18/06/2014
(ID 59587953 – pág. 01); 2. Decisão Adm. de 1o Instância:
20/11/2014
(ID 59587953 – pág. 14); 3. Decisão Adm. de 2a Instância:
06/05/2016
(ID 59587953 – pág. 45; 4. Decisão Adm. de Revisão de Julg.:
27/01/2017
– ID 59587954 – pág. 38). 5. Propositura da Execução Fiscal:
29/09/2020
”.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto do 2o Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira:

“(...)

Extrai-se da exordial que o Município de Cuiabá propôs ação de execução fiscal em face de Olinda Transportes LTDA – ME, pugnando pelo recebimento de crédito de natureza não tributária, lastreado pela CDA n. 1754421/2019, cujo valor era de R$ 29.859,86, quando do ajuizamento da ação.

Verifica-se que
o auto de infração que embasou a CDA foi lavrado em 18.06.2014; fora apresentado recurso administrativo, cuja
decisão de primeira instancia fora proferida em 20.11.2014
; o feito fora remetido ao juízo
a ad quem
administrativo, por comportar recurso administrativo
ex officio,
cuja decisão foi proferida em 07.03.2016 e o acórdão publicado em 06.05.2016.
Na via judicial a ação fora distribuída no dia 19.03.2020
.

Pelo Município de Cuiabá fora apresentado pedido de revisão do julgamento, o qual cancelou a penalidade de multa, aplicando apenas advertência.
Na data de 27.01.2017 o recurso foi julgado e, por maioria, declararam válido o auto de infração
devendo a empresa Olinda Transportes recolher aos cofres públicos os valores contidos no auto de infração.

Pois bem.

Inicialmente cumpre destacar que o crédito executado não tem natureza tributária, já que decorre de multa administrativa, não sendo aplicável a espécie o Código Tributário Nacional (CTN).

Ademais, embora não exista no ordenamento jurídico leis e normas que tratem especificamente da prescrição nos casos de multa administrativa, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em observância ao princípio da simetria, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/32, que assim dispõe:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ao que se denota dos autos, é que, de fato, a pretensão restou fulminada pela prescrição quinquenal, ocorrida entre a data da decisão administrativa e a distribuição da ação de execução fiscal -
20.11.2014 e 19.03.2020
, cujo prazo de tramitação fora muito além dos cinco anos previsto no Decreto.

(...)”

Ainda, o voto retificador do i. Relator, Dr. Yale Sabo Mendes, enfrentou o debate da ocorrência da prescrição, considerando as datas das decisões administrativas na hipótese:

“Pois bem, a controvérsia recursal se restringe à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo.

Em se tratando de crédito não-tributário, incabível a aplicação do Código Tributário Nacional (CTN), devendo a análise do caso seguir os ditames do Decreto Federal n.o 20.910/1932
, in verbis:

‘Art. 1o - As Dividas Passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem’. (grifei)

Como visto, a norma dispõe que a prescrição nos casos dos processos administrativos é de 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em exame, a infração à norma municipal pelo descumprimento das normas de transporte coletivo ocorreu em 18/06/2014, através da lavratura do auto de infração no 63017, segundo consta na notificação juntada no id. 59587955.

Devidamente notificado, o Apelado apresentou defesa administrativa, cuja decisão de 1a instância proferida em 20/11/2014 (id.59587953-pag.14), julgou procedente o recurso e declarou a nulidade do auto de infração, todavia, submetido o recurso ao duplo grau de jurisdição, na Sessão do dia 03/05/2016 (id.59587953-pag.44), a Turma julgadora negou provimento ao recurso, ratificando a decisão de 1a instância, declarando inválido e insubsistente o auto de infração, aplicando apenas advertência. O Acórdão foi publicado em 06/05/2016 (id.59587953-pag.45)

Por conseguinte, infere-se ainda do procedimento administrativo que a Municipalidade apresentou pedido de revisão de julgamento ao Conselho Pleno de Recursos Fiscais, cuja decisão proferida na Sessão do dia 26/01/2017 (id.59587954-pag.37), por maioria de votos, reformou a decisão de 1a e 2a Instância, declarando válido o auto de infração, e, por conseguinte, impondo à empresa ora Apelada o recolhimento dos valores aos cofres públicos.

Ocorre que, a presente demanda judicial somente foi distribuída no dia 19/03/2020.

Nesse encalço, após ouvir atentamente as ponderáveis razões do D. 2oVogal, constatei que assiste razão quanto a necessidade de reconhecer no presente caso a demora do ente público por tempo superior a 05 anos para concluir o procedimento administrativo e por conseguinte, interpor a presente Execução Fiscal.

Destarte, embora o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1105442/RJ (Tema 135), firmou entendimento no sentido que é de 05 anos o prazo prescricional para ajuizamento de ação para cobrar multa administrativa, o qual tem início a partir do momento que o crédito se torna exigível, ou seja, quando se dá sua constituição definitiva, tal procedimento não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo.

O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá somente interpôs a ação judicial após ultrapassado esse prazo de 05 (cinco) anos.

Dessa forma, permitir a inércia do Fisco para a devida cobrança do crédito, seja ele tributário ou não, acaba por onerar o devedor, com a incidência de correção monetária e juros elevados, o que não pode se permitir, tendo como consequência a perda do direito da Fazenda Pública em relação à cobrança.

(...)

Portanto, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao reconhecer o implemento do prazo prescricional da cobrança do crédito inscrito na CDA no2019/1754421, vencido em 18/06/2014, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

Com tais considerações e os acréscimos do r. voto vista do D. 2o Vogal, retifico o voto para NEGAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo Município de Cuiabá, mantendo-se inalterada a sentença de 1o grau.

(...)”

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há erro material – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.023, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022